Tribunal: TJES
Processo: 5000695-74.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-74.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ABDO SAUE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO OU MANTIDO. LEILÃO DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E AO ART. 328 DO CTB. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5000695-74.2024.8.08.0050

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN

EMBARGADOS:
ABDO SAUE DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO OU MANTIDO. LEILÃO DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E AO ART. 328 DO CTB. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES em face do v. acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a condenação por danos materiais e morais decorrentes do leilão indevido de motocicleta sob custódia da autarquia.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o julgado não se manifestou adequadamente sobre a responsabilidade da Polícia Civil pela apreensão, nem sobre a inércia do proprietário em reclamar o bem no prazo do art. 328 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão a embargante.

5. O acórdão fustigado enfrentou todos os pontos de forma clara e fundamentada, consignando que a responsabilidade do DETRAN decorre do fato de ter levado a leilão bem que possuía restrição judicial criminal ativa, sem a devida comunicação ao juízo competente ou notificação eficaz ao proprietário.

6. A tese de que o prazo de 60 dias do CTB autorizaria a alienação automática de bens com pendência judicial criminal foi expressamente afastada, uma vez que o dever de vigilância e a irregularidade do procedimento de leilão constituem falha administrativa direta da autarquia.

7. Verifica-se, portanto, que a pretensão do embargante é a simples rediscussão do mérito da causa para obter a reforma da decisão, o que configura mero inconformismo, via inadequada nos aclaratórios.

8. Inexistindo os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, a rejeição é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo íntegro o acórdão embargado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)